Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-26.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709326-26.2018.8.07.0006 RECORRENTE: ROGERIO DE ARAUJO PAZ RECORRIDO: FRANCISCO DE MEDEIROS LOPES FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. EXCLUSÃO DO OUTRO RÉU. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. VALORES. CONDENAÇÃO. RETENÇÃO. ADVOGADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ERESP 1281594/SP. ARTIGO 25-A. ESTATUTO OAB. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Não há interesse recursal da parte em questionar a ausência de substituição processual de outro réu excluído do processo, ante a ausência de prejuízo e de legitimidade para tanto. De acordo com o artigo 25-A, da Lei no 8.906/1994, prescreve em cinco anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente, ou de terceiros por conta dele. Não obstante tenha o Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento, nos Embargos de Divergência no REsp 1281594/SP, de que a pretensão decorrente de responsabilidade civil contratual prescreve em dez anos, segundo a regra geral do artigo 205, do Código Civil, excepciona os casos em que existe previsão expressa de prazo diferenciado, como ocorre na hipótese dos autos, incidindo o disposto no artigo 25-A, da Lei no 8.906/1994. Segundo a teoria da actio nata, tem-se o início do prazo prescricional na data em que a vítima teve ciência inequívoca do dano e de sua autoria. No caso em espécie, o autor informa, em ação anterior por ele ajuizada com o mesmo objeto, que teve ciência do levantamento de valores por seu advogado no final do ano de 2011, de forma que sua pretensão encontra-se prescrita desde o final do ano de 2016. A conduta do autor em cobrar valores por ele já recebidos, alterando a verdade dos fatos, buscando com o processo atingir objetivo ilegal e agindo de forma temerária caracteriza litigância de má-fé e atrai a aplicação da multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 25-A da Lei 8.906/1994 e 205 do Código Civil, porque se aplica o prazo prescricional de 10 (dez) anos para os casos de reparação civil com base em inadimplemento contratual; b) artigo 373, inciso I, do CPC, pois competia à parte contrária o ônus da prova, como prestador de serviços, sobre a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou erro; c) artigos 80 e 81, ambos do CPC, pugnando pelo afastamento da multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas contrariedades aos artigos 25-A da Lei 8.906/1994 e 205 do CCB. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015